Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a gratuidade de justiça ao fundamento de que a movimentação bancária do agravante, com depósitos mensais em torno de R$ 10.000,00, é incompatível com a alegada hipossuficiência, e de que o documento médico juntado não demonstra alteração de renda ou despesas aptas a justificar a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao executado, considerando a movimentação bancária registrada nos autos e os documentos apresentados sobre sua condição de saúde e alegados gastos com tratamento médico.
III. Razões de decidir
3. A análise dos extratos bancários demonstra que o executado recebe depósitos mensais recorrentes no valor de R$ 10.000,00, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A documentação médica apresentada — diagnóstico de Doença de Parkinson (CID G20) — não foi acompanhada de comprovação detalhada dos custos mensais do tratamento, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar incapacidade de arcar com as despesas processuais.
5. A decisão agravada baseou-se em elementos atuais constantes dos autos, como extratos bancários e laudo médico, e não foi infirmada por documentos novos ou esclarecimentos idôneos quanto à real situação financeira do agravante.
6. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, que orienta sobre a consideração de despesas elevadas na análise do pedido de gratuidade, não se aplica ao caso concreto diante da ausência de comprovação mínima dos gastos alegados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput e §§ 2o e 3o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.